Tribunal: TJPA
Processo: 0813819-96.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813819-96.2022.8.14.0401

APELANTE: JONAS ERICSON DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0813819-96.2022.8.14.0401
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE
: JONAS ERICSON DA SILVA FERREIRA.

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES DEFENSIVAS. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PELAS CONTRADIÇÕES DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. AFASTAMENTO DO
SURSIS
. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES MAIS GRAVOSAS QUE A PENA. IMPROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO LEGAL QUE VISA EVITAR O ENCARCERAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE ESCOLHA PELO APENADO. 3. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO
IN RE IPSA
(TEMA 983/STJ). VALOR MÍNIMO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica, à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, com aplicação de
sursis
e condenação a danos morais.

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo afastamento das condições do
sursis
e pela exclusão da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório e se as teses subsidiárias relativas à execução da pena e à reparação civil merecem acolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, ostenta especial relevância. No caso, seu depoimento foi firme, detalhado e consistente, descrevendo não apenas a ameaça de morte, mas todo um contexto de perseguição e temor, culminando no dia do fato, quando o réu a abordou na porta da igreja portando uma faca.

6. O temor, elemento subjetivo do tipo, foi claramente demonstrado pela vítima, que afirmou em juízo ter ficado "com medo porque eu já estava com medo dele, de tanta ameaça". A busca por proteção estatal corrobora o abalo psíquico sofrido.

7. A narrativa da vítima foi crucialmente corroborada pela testemunha, seu irmão, que confirmou a abordagem hostil do réu. A versão apresentada pelo apelante mostrou-se isolada e inverossímil.

8. As teses subsidiárias também não prosperam. O
sursis
é um benefício legal que visa evitar o cárcere, não cabendo ao apenado optar pelo cumprimento da pena quando preenchidos os requisitos para a suspensão. A condenação por danos morais, por sua vez, decorre da presunção do dano em casos de violência doméstica (dano
in re ipsa
), sendo o valor fixado em patamar mínimo e razoável.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, improvido, para manter integralmente a r. sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC 184.513/MS; TJ-PA - Apelação Criminal 0800348-27.2021.8.14.0052.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JONAS ERICSON DA SILVA FERREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal,
à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 1 (um) salário mínimo.

Consta da denúncia que, no dia 07 de agosto de 2022, o apelante ameaçou de morte sua ex-companheira, a vítima
ROSANGELA MUNIZ DA SILVA
, chegando a exibir uma faca para intimidá-la (ID

16238175).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID

162382110).

Em suas razões recursais (ID

16238213), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu o afastamento das condições do
sursis
, por entendê-las mais gravosas que a própria pena, e a exclusão da condenação por danos morais, por ausência de instrução sobre a capacidade econômica do réu.

Em contrarrazões (ID

16238222), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas. Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A defesa articula três teses centrais: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) afastamento das condições do
sursis
por serem mais gravosas que a pena; e (iii) exclusão ou redução da condenação por danos morais. Analiso-as separadamente.

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência Probatória e Atipicidade da conduta.

A tese absolutória é manifestamente infundada.

A ofendida narrou com precisão não apenas a ameaça de morte sofrida (
"
Se não ficar comigo, tu não vai ficar com ninguém. Se eu te encontrar com outro, morrerá tu e o outro"
), mas todo o contexto de perseguição e violência psicológica que a precedeu. Confirmou que o apelante a abordou na frente da igreja, puxou-a pelo braço e exibiu uma faca para intimidá-la. De forma ainda mais grave, relatou que, quando da abordagem policial, foram encontrados na mochila do réu, além da faca,
uma corda e um lençol
, itens que, somados às ameaças verbais, indicam um potencial de violência concreto e premeditado.

A alegação defensiva de atipicidade por ausência de dolo, sob o argumento de ira ou embriaguez, também não se sustenta.
O próprio apelante, em seu interrogatório, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes dos fatos, e a vítima confirmou que ele estava embriagado.
Contudo, o estado de embriaguez voluntária, conforme o art. 28, II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal. A jurisprudência é pacífica ao aplicar a teoria da
actio libera in causa
em situações como a presente, responsabilizando o agente que, de forma voluntária, se coloca em estado de incapacidade de autocontrole.

Ademais,
a prova do temor efetivo, elemento subjetivo do tipo, é inequívoca
, extraída da declaração expressa da vítima em juízo:
"
Eu fiquei com medo porque eu já estava com medo dele, de tanta ameaça. Eu já estava quase entrando em depressão de tanta ameaça"
.

Importante ressaltar que
a narrativa da vítima não está isolada nos autos.
Foi crucialmente corroborada pelo depoimento de seu irmão, que confirmou a abordagem hostil do apelante. Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu mostrou-se frágil e inverossímil. Portanto, o que se extrai dos autos é um conjunto probatório robusto e coeso, suficiente para a condenação.

2.2. Da Alegação de Gravosidade do
Sursis
e do Direito de Escolha

A defesa argumenta que as condições da suspensão condicional da pena, com prazo de prova de 2 (dois) anos, seriam mais severas que o cumprimento da pena de 2 (dois) meses em regime aberto (prisão domiciliar), pleiteando o direito de escolha pelo apenado.

A tese não prospera.

A suspensão condicional da pena é um benefício legal que visa, justamente,
evitar o encarceramento
, substituindo-o por um período de prova sob condições que promovam a ressocialização do sentenciado.
Não se trata de uma pena mais gravosa, mas de uma alternativa ao cárcere.
As condições estabelecidas, como a frequência a cursos de reeducação, estão em plena conformidade com a finalidade da Lei Maria da Penha.

Ademais,
não há previsão legal para que o apenado escolha entre o cumprimento da pena privativa de liberdade e as condições do benefício que lhe foi concedido.
A concessão e a fixação das condições do
sursis
inserem-se no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado. Rejeitar um benefício legal em favor do cumprimento de pena em regime prisional contraria a própria lógica do sistema de execução penal.

2.3. Do Pedido de Afastamento ou Redução dos Danos Morais

Por fim, a defesa requer o afastamento da condenação à reparação por danos morais, ao argumento de que não houve instrução probatória específica sobre a capacidade econômica do réu.

O pedido também deve ser indeferido.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 983
dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, nos crimes de violência doméstica,
o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido
, sendo desnecessária instrução probatória específica para comprovar o sofrimento da vítima.

De modo que, a ausência de detalhamento da situação econômica do réu não impede a fixação de indenização por danos morais, quando o valor se mostra razoável e compatível com a extensão do dano e a função pedagógica da reparação.

A lei (art. 387, IV, do CPP) e a jurisprudência do STJ estabelecem que o juiz deve fixar um
valor mínimo
para a reparação. O fato de o apelante ser assistido pela Defensoria Pública já constitui um forte indício de sua hipossuficiência, elemento que certamente foi considerado pelo juízo. A fixação em
1 (um) salário mínimo
mostra-se um patamar razoável e proporcional, amplamente utilizado pela jurisprudência como valor mínimo que cumpre a dupla função de reparar a vítima e reprovar a conduta do agressor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao validar a especial relevância da palavra da vítima:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...] 5. Destaca-se que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"

(STJ - HC 615.661/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 184.513/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento, inclusive abordando a questão da embriaguez voluntária:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. [...]
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. USO DE DROGAS E ESTADO DE EMBRIAGUEZ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
[...] 4. Assim, se o agente ingere voluntariamente bebida alcoólica ou faz uso de drogas, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. 5. Na espécie, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois restou suficientemente demonstrado a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado ao réu, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelas demais provas amealhadas nos autos, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003482720218140052, Relatora: Desembargadora KÉDIMA LYRA, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença que condenou o réu
JONAS ERICSON DA SILVA FERREIRA
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025